Tribunal: TJES
Processo: 5021571-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021571-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARLES SANTOS ALMEIDA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021571-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARLES SANTOS ALMEIDA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DE INCIDENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. MOROSIDADE JUDICIAL SUPERADA POR FORÇA DE LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de apenado que aguardava, há mais de 11 (onze) meses, a apreciação de incidente de somatório de penas no juízo da execução, após o cadastro de nova guia de recolhimento. A liminar foi deferida por esta Relatoria determinando a análise em 48 horas. A autoridade coatora prestou informações esclarecendo que a demora decorreu de equívoco administrativo na distribuição de competência interna (processos com finais pares/ímpares), e comprovou o cumprimento da medida com a prolação da decisão de unificação.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a inércia judicial por quase um ano para decidir questão vinculada (unificação de penas) configura constrangimento ilegal por violação à razoável duração do processo; e (ii) se o cumprimento da decisão após o deferimento da liminar acarreta a prejudicialidade do
writ
ou a confirmação da ordem para consolidar a eficácia da tutela jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. O artigo 66, III, "b", da Lei de Execução Penal impõe ao Juízo da Execução o dever de unificar as penas quando sobrevier nova condenação, sendo que a paralisação injustificada do feito por longo período impede a correta fixação do regime prisional e a análise de benefícios, violando o artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
4. Embora a autoridade coatora tenha justificado a demora por falhas cartorárias e ausência de má-fé, o constrangimento ilegal existia no momento da impetração e somente cessou em virtude da ordem liminar emanada por este Tribunal.

5. Não há que se falar em perda do objeto quando a satisfação da pretensão ocorre exclusivamente por força de decisão liminar em Habeas Corpus. A concessão da ordem em definitivo é necessária para confirmar a tutela de urgência e garantir a segurança jurídica do ato que sanou a morosidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem concedida, confirmando-se a liminar deferida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

MARLES SANTOS ALMEIDA,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES
.

Liminar deferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, devidamente acostadas a estes autos no

id. 17596916.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 17625794, por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, opinou pela prejudicialidade do
writ
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021571-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARLES SANTOS ALMEIDA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

MARLES SANTOS ALMEIDA,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES
.

O impetrante alega
, em apertada síntese, que, em 10/01/2025, foi cadastrado o incidente de somatório de penas na execução do
p
aciente, após a juntada de guia de recolhimento penal referente a nova condenação criminal.

Alega que, desde essa data, o processo se encontra concluso sem a devida apreciação do pedido de unificação das penas, o que configura excesso de prazo na prestação jurisdicional e, consequentemente, constrangimento ilegal.

A omissão estaria inviabilizando a correta apuração da pena, fixação de data-base e análise de eventual progressão de regime.

Pois bem.

A ordem de Habeas Corpus deve ser CONCEDIDA, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, ainda que por fundamentos diversos daqueles estritamente pugnados na inicial, no que tange à atualidade do constrangimento.

Inicialmente, impende refutar a tese implícita na impetração de que haveria uma inércia dolosa, ou descaso sistemático por parte do Poder Judiciário local, que justificasse medidas mais drásticas além daquelas já ordenadas.

Conforme as informações prestadas pela autoridade impetrada, o lapso temporal — embora excessivo e passível de correção via
writ
— decorreu de intercorrências administrativas específicas, envolvendo a divisão de acervo entre magistrados (finais pares e ímpares) e sucessão de designações na Comarca.

Não obstante, é imperioso reconhecer que o direito do paciente à individualização da pena e à duração razoável do processo (art. 5º, XLVI e LXXVIII, da CF) estava, de fato, sendo violado no momento da impetração.

O artigo 66, III, "b", da Lei de Execução Penal impõe ao Juízo da Execução o dever vinculado de unificar as penas sobrevindo nova condenação, ato que não pode ser postergado indefinidamente.

Ocorre que, com o deferimento da liminar, a Autoridade Coatora agiu prontamente.

As informações prestadas dão conta de que a decisão de unificação das penas já foi proferida e a tabela de cálculo de prazos atualizada, sanando o vício apontado na inicial.

Neste ponto, refuto qualquer alegação remanescente da
d
efesa, de que persistiria o constrangimento ilegal.

Uma vez realizado o cálculo e unificadas as penas, o procedimento executório retoma seu curso regular, cabendo agora à
d
efesa, caso insatisfeita com o teor do novo cálculo ou da data-base fixada, manejar o recurso próprio de Agravo em Execução, não sendo o Habeas Corpus a via adequada para discussão sobre o quantum de pena, ou mérito do cálculo, mas tão somente para sanar a omissão que já não mais existe.

Contudo, data venia ao entendimento ministerial que pugna pela prejudicialidade, entendo que a concessão da ordem é medida que se impõe, para confirmar a eficácia da tutela liminar.

Declarar o
writ
meramente prejudicado poderia transmitir a mensagem equivocada de que a movimentação da máquina judiciária de segundo grau não foi essencial para o deslinde do feito.

Foi a ordem emanada por esta Câmara que impulsionou o feito paralisado há quase um ano.

Portanto, estando demonstrado que o constrangimento ilegal existia à época da impetração e foi cessado única e exclusivamente por força da decisão liminar proferida pelo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa
, a confirmação da ordem é a via jurídica adequada para consolidar a segurança jurídica do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REFUTO as teses de persistência de ilegalidade após a atuação do magistrado de piso, mas, reconhecendo a procedência do pedido inicial quanto à morosidade, CONCEDO A ORDEM em definitivo, confirmando integralmente a liminar deferida, dando-se por satisfeita a pretensão mandamental, face à informação de cumprimento da obrigação de fazer pelo Juízo Coator.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.

Acompanho o voto da Eminente Relatora.